Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750647-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SILVIA MEIRELLES PATTI, RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.252.220/0001-63, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 216238569 do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0708051-64.2022.8.07.0018), movido por MARIA SILVIA MEIRELLES PATTI, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DF e manteve a expedição do precatório autorizado anteriormente, em todos os seus termos. O executado agravante sustenta, preliminarmente, inocorrência de preclusão da matéria por se tratar de matéria de ordem pública. No mérito, alega, em suma, que a decisão recorrida não deve ser mantida uma vez que os parâmetros fixados para o cálculo violam as normas legais e constitucionais sobre a matéria. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Tece considerações acerca do princípio da boa-fé e do enriquecimento sem causa. Argumenta ser inconstitucional o art. 22, §1° da Resolução n° 303/2019 do CNJ por violação ao princípio da separação dos poderes. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) A intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo.”. É o relato. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, traço resumo dos acontecimentos. Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o juízo monocrático, ao proferir a decisão de Id. 137466349, assim decidiu: “A sentença transitou em julgado em 16/04/2020. Passo a analisar a impugnação do DF. Com efeito, não há nos autos preclusão sobre índice de correção monetária e juros de mora a serem aplicados, visto que nem a sentença e nem o acórdão transitados em julgado previram tais indexadores. Por este motivo, até o dia 08/12/2021, aplica-se, para o caso, o Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, e que o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). Os juros de mora a serem aplicados se submetem ao índice de remuneração da poupança. São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se ao caso o índice previsto pela emenda constitucional 113/2021, ou seja, o crédito deve ser atualizado pela taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos. Assim, não merece acolhimento a impugnação do Distrito Federal. Observa-se que a planilha ID.133753063 juntada pela exequente apresenta índices de acordo com os estipulados nesta decisão, quais sejam, para atualização monetária o IPCA-E até dezembro de 2021 e a SELIC a partir de janeiro de 2022. E quanto aos juros de mora, o índice de remuneração da poupança até novembro de 2021, e a SELIC a partir de dezembro, a qual, conforme já mencionado, engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora em sua fórmula. Ante o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO do Distrito Federal e homologo os cálculos do exequente de ID.133753063. Com a preclusão desta decisão expeçam-se os requisitórios, que deverão incluir custas e destaque de honorários. DEFIRO a restituição das custas pagas em favor da exequente.” (grifo nosso). Segundo o sistema, Ludmila Lavocat Galvão registrou ciência desta decisão em 30/09/2022. A certidão de Id. 143508396, assim certificou: “Certifico que precluiu a decisão Id 137466349. De ordem do MM. Juiz de Direito, expeçam-se os requisitórios conforme os cálculos do exequente (ID133753063) e remetam-se à tarefa aguardar pagamento de RPV.” Expedidas as RPV ́s, o Distrito Federal foi intimado para efetuar o pagamento no prazo de 2 meses, conforme certidão de Id. 150262990. Conforme certidão de Id. 157974509, o prazo para a Fazenda Pública promover o pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV transcorreu in albis. Ato contínuo, foi proferida decisão de Id. 158032867, com o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA SILVIA MEIRELLES PATTI em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Houve expedição de RPVs, referentes aos honorários sucumbenciais e custas (IDs 149901499 e 149901505), todavia o prazo para o DF promover o pagamento transcorreu in albis. DECIDO. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pequeno valor, não apresentada ou rejeitada a impugnação da Fazenda Pública, entra em cena o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, que tem a seguinte dicção: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Transcorrido o prazo sem a realização do depósito pela Fazenda Pública, abre-se a possibilidade de sequestro de verbas públicas para o pagamento da obrigação de pequeno valor, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, in verbis: Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. § 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. E ainda, conforme dispõe o art.13, § 1o, da Lei 12.153/2009: Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Sendo assim, o sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. A propósito, vale colacionar os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO. ORDEM CRONOLÓGICA. NÃO SUBMISSÃO. ART. 100, § 3o, DA CF. PRAZO DE PAGAMENTO. DOIS MESES A CONTAR DA ENTREGA. ART. 535, § 3o, DO CPC. NÃO PAGAMENTO. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2o, DA LEI N. 10.259/2001. DECISÃO MANTIDA. 1 - Além de a Requisição de Pequeno Valor (RPV), como se infere do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, não se submeter à ordem cronológica de apresentação prevista para os precatórios no caput do dispositivo, o Código de Processo Civil atual foi expresso quanto à forma de pagamento de RPV, estipulando, em seu artigo 535, § 3o, inciso II, o prazo de dois meses contado da entrega, findo o qual, caso não efetuado o pagamento pelo Ente Público, realizar-se-á o sequestro do numerário suficiente para a quitação da dívida (artigos 17, § 2o, da Lei no 10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009). Jurisprudência do colendo STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1143677/RS) e desta Corte de Justiça. 2 - Uma vez expedida a RPV, escorreita a intimação do Ente Público para pagamento no prazo de dois meses a contar da entrega, sob pena de constrição legal. (AGI 07034602120198070000, 5a T., rel. Des. Angelo Passareli, PJe 26/07/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. PREVISÃO LEGAL. PRAZO PARA DEPÓSITO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da concordância do ente distrital com o valor apurado, o magistrado determinou o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, corrigido monetariamente e, de pronto, deixou consignada a possibilidade do bloqueio de numerário em caso de descumprimento, conforme previsão legal contida no art. 13 da Lei n. 12.153/2009. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos termos do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. (AGI 07013695520198070000, 5a T., rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJE 13/06/2019). Todavia, tendo em vista o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, e que o DF, em geral, cumpre o pagamento das RPVs, oportunizo ao ente público a juntada de depósito judicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas. Com o pagamento, defiro, desde já, a expedição de alvarás de levantamento em favor dos credores. Findo o prazo, defiro, desde já, o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD, na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal. Para tanto, retornem os autos para a tarefa "CONSULTAR SISBAJUD". Atente-se o CJU para a expedição do precatório quanto à obrigação principal. Com o pagamento das RPVs, expeçam-se os alvarás de levantamento e, após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Ao CJU: 1. Atente-se o CJU para a expedição do precatório quanto à obrigação principal. 2. Intime-se o DF. Prazo: 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. 3. Após, retornem os autos para a tarefa "CONSULTAR SISBAJUD".” A certidão de Id. 158309440, certificou: “Conforme a decisão 13766349, à contadoria para adequar os cálculos (144782110) à Portaria GPR 07/2019 e SAPRE, atentando-se para: - a retenção dos honorários contratuais (10 %); - os honorários sucumbenciais; - o ressarcimento das custas processuais. Após, à expedição.” Foram realizados novos cálculos e os precatórios foram encaminhados para correção/assinatura via SAPRE. Posteriormente, o Distrito Federal apresentou manifestação de Id. 215936803 se insurgindo contra os cálculos no que tange a correção pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros). Na ocasião, afirmou que não se manifestou anteriormente, em razão da ausência de intimação. O Juízo singular, ao julgar a supracitada manifestação, assim decidiu: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA SILVIA MEIRELLES PATTI em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. O Distrito Federal apresentou impugnação aos parâmetros de cálculos que serviram de base para expedição do precatório de ID 170061240, sob a alegação de anatocismo (juros sobre juros). Fundamento e Decido. Segundo o DF, a SELIC deveria incidir somente sobre o principal corrigido do débito, e não sobre o total do débito, como fez a d. Contadoria, na planilha de ID 163503425. Sem razão o executado. Isto porque, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, mantenho a expedição do precatório de ID 170061240, em todos os seus termos. Intimem-se as partes. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Ao CJU: Retifique-se a classe processual para "Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas" e os polos para "exequente" e "executado". Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Após, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório".” Neste contexto, a despeito das alegações da agravante acerca da ausência de preclusão da matéria, verifica-se que a matéria aventada no presente agravo, qual seja, os índices de correção monetária a serem aplicados na apuração do quantum debeatur, restou decidida em decisão de Id. 137466349, sem que o ente público tenha se insurgido sobre ela em momento oportuno. Destaca-se, por oportuno, que, em que pese a alegação do executado acerca da ausência de intimação, conforme já mencionado, segundo o sistema, Ludmila Lavocat Galvão registrou ciência da mencionada decisão em 30/09/2022. Nesse quadro, à luz do artigo 505 e 507 do CPC, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.170 STF. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo julgamento do Tema 1.170/STF, fixada a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado." (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). 1.1. E definido que: "Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum." 1.2. Portanto, tal entendimento também é aplicado à correção monetária que, como os juros, também configura consectário legal da obrigação a ser cumprida. 2. Contudo, no presente caso, o índice de correção monetária já havia sido fixado em decisão anterior, mantida por acórdão contra o qual não interposto no prazo o recurso cabível, pelo que inafastável a preclusão da matéria. 2.1. As matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, não estão sujeitas à preclusão temporal. Sujeitam-se, no entanto, à preclusão consumativa, vale dizer, não podem ser reapreciadas se existente pronunciamento judicial sobre o tema. 2.2. "( ) 3. Embora não se desconheça a natureza de questão de ordem pública dos juros e correção monetária, é "pacífico na jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021. 4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942550, 07309946120248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Assim, em virtude da manifesta preclusão da matéria debatida no agravo, os pontos abordados pelo ente público recorrente não comportam qualquer dilação probatória, sob pena de colocar em risco a segurança processual. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desta forma, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende o reexame de tema precluso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora